Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007751-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), juizo da vara única de claudia (IMPETRADO), LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 051.590.561-57 (PACIENTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007751-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO PASCOALAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO CUSTODIADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) se existe a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas; (iii) saber se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de reincidente do paciente, aliado ao descumprimento de medidas cautelares em outro processo, reforça o fundado receio de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de registros criminais e a reincidência podem evidenciar o risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva como meio de prevenir novas infrações.

5. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

6. A alegação de enfermidade não veio acompanhada de prova atual e idônea quanto à necessidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, especialmente em situações de reincidência e antecedentes criminais relevantes, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não se mostra suficiente para acautelar as finalidades do processo penal. 3. A mera existência de enfermidade crônica não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, exigindo prova idônea e atual da debilidade e da inadequação do tratamento no ambiente carcerário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXI e XLIX; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 934.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/9/2024; STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 28/2/2020; TJMT, N.U 1017025-26.2023.8.11.0000, DJe 11/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007751-67.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO PASCOALAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Lucas Eduardo Sousa da Silva
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Cláudia.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 17-2-2025;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“é portador de diabetes e necessita de medicação e acompanhamento médico diário. A precariedade dos estabelecimentos prisionais compromete sua saúde e coloca sua vida em risco, em afronta ao artigo 14 da Lei de Execução Penal e ao artigo 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à saúde”;
e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007751-67.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Cláudia, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta nos autos que “
durante rondas a GUPM foi abordada por um transeunte que solicitou anonimato, e este relatou que na Rua Deodoro da Fonseca, vulgarmente conhecida como Rua das Zonas, em uma casa de muro baixo e portão azul estaria ocorrendo tráfico de entorpecente”.

Diante do ocorrido, “
esta GUPM intensificou as rondas na referida localidade, quando avistou o suspeito em frente a uma residência com as características repassadas, que foi dada ordem de abordagem ao suspeito, ordem que este obedeceu. Durante busca pessoal foi localizado com o suspeito quatro papelotes de substância análoga a cocaína, três porções de substância análoga a maconha e R$ 240,00”.

Consta ainda que
“após a busca pessoal o suspeito relatou que mora de favor na residência, mas que a casa pertence a Lauane Bruna de Araújo Silverio, que é sua amiga. O suspeito autorizou nossa entrada e no interior da casa localizamos mais cinco papelotes de substância análoga a cocaína e quatro porções de substância análoga a maconha”
.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...]
Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2025.50553, termo de depoimentos dos policiais que prenderam o custodiado e imagem das drogas, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP. Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial.

Em relação aos demais requisitos, o custodiado foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previstos no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, sendo crime doloso com pena, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I CPP). Ainda, crime de tráfico de drogas atenta contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

No caso específico, a periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi do crime. O custodiado foi flagrado em uma residência utilizada para o comércio de drogas, onde foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie.

Havia ainda três indivíduos que fugiram ao notar a presença policial, o que reforça a presunção de que a localidade servia como ponto de distribuição de drogas.

No mais, verifica-se dos autos que inexiste dúvida sobre a identidade civil do (a) (s) preso (a) (s) e o crime não envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (313, inciso III e §1° do CPP).

No que concerne aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), em uma busca no sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão,
constata-se que o custodiado possui registros de processos em seu desfavor, sendo um deles um executivo de pena sob n° 2000068-14.2024.811.0091 – evidenciando sua reincidência pelo mesmo crime
.

Mas, ainda que esteja ausente o inciso III e §1° do CPP, o modus operandi demonstrado pelo custodiado leva à necessidade de garantir a ordem pública, que inexoravelmente restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ele imputados, conduta altamente reprovável.

O preso, sem nenhum temor, estaria, em tese, realizando o tráfico de drogas na cidade de Cláudia/MT, sendo responsável pelo abastecimento do tráfico na região e evidenciando sua dedicação à traficância em larga escala. Portanto, caso seja solto, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime.

Ademais, restou demonstrado que,
mesmo submetido a medidas alternativas em razão de outro processo, o custodiado violou as condições impostas onde, apesar do uso de tornozeleira eletrônica, retornou ao cometimento de crimes, revelando total descaso com a lei e desinteresse por sua reinserção social
.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que tal comportamento justifica a custódia preventiva: "A prática de um novo crime, enquanto o réu cumpria pena no regime aberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta" (TJTO, Habeas Corpus Criminal, 0002763-92.2023.8.27.2700, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 04/04/2023, DJe 10/04/2023).

Diante do exposto, a aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada, pois insuficiente para conter a reiteração criminosa do custodiado. A segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, prevenção de novos delitos e para assegurar a instrução criminal.

Além disso, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do custodiado colide com suas garantias constitucionais de se ver livre, autorizando a decretação da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública e prevenção de novas investidas criminosas
(id. 249368689).

O Relatório de Antecedentes demonstra que Lucas
responde ao executivo de pena n.
2000068-14.2024.811.0091
, pois condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo praticado novo crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Ademais, consoante consignado pelo
juízo a quo
,
“mesmo submetido a medidas alternativas em razão de outro processo, o custodiado violou as condições impostas onde, apesar do uso de tornozeleira eletrônica, retornou ao cometimento de crimes, revelando total descaso com a lei e desinteresse por sua reinserção social”
, o que expõe a periculosidade diferenciada do acusado.

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o acusado é reincidente específico, que ostenta três condenações pretéritas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 934.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Necessário esclarecer que
,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por fim, pretende o impetrante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sustentando que
“o paciente é portador de diabetes e necessita de medicação e acompanhamento médico diário.”
.

Destaca a necessidade de que o paciente seja submetido a tratamento adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional, o qual não apresenta condições de lhe disponibilizar a devida assistência médica.

A despeito da alegada debilidade do quadro de saúde do paciente, a defesa não trouxe nenhum documento
atual
e
idôneo
para comprovar tal situação. A única prova produzida nesse sentido é declaração médica datada de
3 de agosto de 2012
, firmada pela Dra. Diana Costa Marques, limitando-se a informar que o paciente
“faz acompanhamento por diabetes mellitus tipo 1, dependente de insulina”.

Decorridos mais de doze anos
da referida declaração, não há nos autos elementos que demonstrem a persistência da necessidade de tratamento especializado, tampouco que atestem a impossibilidade de sua realização no interior da unidade prisional onde se encontra custodiado.

O único registro documental disponível evidencia que o tratamento prescrito ao paciente consiste no fornecimento de insulina de uso contínuo, devidamente disponibilizada pela rede pública de saúde.

Nesse diapasão, inexistindo provas contundentes da extrema debilidade do paciente, ou da impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, descabida se mostra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Colho da jurisprudência:

“A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe ‘a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional’ (TJMT, HC n. 1014969-88.2021.8.11.0000)”
(TJMT, N.U 1017025-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023).

“À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(TJMT, N.U 1023467-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 12/2/2023).

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Lucas Eduardo Sousa da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025